Tribunal: TJDFT
Processo: 0743841-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1169 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS EM TÍTULO JUDICIAL. INPC E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1169 do STJ e que fixou os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados na fase de cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ pode ser reapreciado, à luz da coisa julgada; e
(ii) verificar se os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial transitado em julgado podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ encontra-se coberto pela coisa julgada, uma vez que o mesmo objeto e as mesmas partes já foram decididos definitivamente no Agravo de Instrumento no 0745577-85.2023.8.07.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/06/2024, nos termos do art. 502 do CPC.
4. A coisa julgada impede a rediscussão dos índices de correção monetária e juros de mora definidos no título judicial formado na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, em que foi fixada a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da SELIC, conforme o art. 3o da EC 113/2021, e em observância às teses dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
5. A tentativa de alterar os critérios definidos no título judicial, já transitado em julgado, configura violação à coisa julgada e preclusão consumativa, conforme precedentes do STJ e do TJDFT (STJ, AgInt no REsp no 2.127.021/DF; AgInt no AREsp no 2.383.371/RS; TJDFT, Acórdão no 1911760 e Acórdão no 1887693).
6. A argumentação de que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 se aplicaria ao caso não prospera, pois o título judicial reconheceu a natureza previdenciária da obrigação, aplicando os critérios de atualização monetária adequados a essa espécie de condenação.
7. A manutenção dos parâmetros fixados no título judicial resguarda a segurança jurídica e a efetividade da coisa julgada, sendo vedada sua revisão por meio de impugnação inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em outro processo com o mesmo objeto e entre as mesmas partes, nos termos do art. 502 do CPC.
2. Os critérios de correção monetária e juros de mora definidos em título judicial transitado em julgado não podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa.
3. A aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora em condenações de natureza previdenciária segue os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, salvo disposição diversa no título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 505; EC no 113/2021, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.127.021/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 19/08/2024;
STJ, AgInt no AREsp no 2.383.371/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13/05/2024;
TJDFT, Acórdão no 1911760, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024;
TJDFT, Acórdão no 1887693, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024.